Tribunal: STF
Processo: ARE 1447250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, trata-se de servidora pública federal que exerce o cargo de Assistente Administrativa, nas funções de "Recepcionista", lotada na Unidade Básica de Saúde Areal Leste da ré, onde alega estar em contato diário com agentes nocivos à saúde, motivo pelo qual faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio.



    Para elucidar a demanda foi realizada prova pericial. Assim concluiu o expert (evento 126, LAUDOPERIC1):



    (...)



    a s condições de trabalho e ambiente da parte autora permaneceram inalterados durante todo o período, sempre desempenhou função de recepcionista, sem contato efetivo e direto com pacientes e com objetos de uso destes, pelo que não faz jus a percepção de adicional de insalubridade.



    Em relação à prova testemunhal produzida em juízo, foi devidamente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual passo a transcrever os fundamentos da sentença, adotando-os como razões para decidir:



    (...)



    As testemunhas ouvidas (161.1 e 161.2) foram uníssonas quanto as atividades desempenhadas pela parte autora, que consistiam em: recepção ao público em primeiro acolhimento; arquivamento e manuseio de prontuários; pedidos de materiais; registros em geral; confeção de agendas; encaminhamentos; manuseio e organização de exames citopatológicos; e entrega de medicamentos. Ambas afirmaram, ainda, que as atividades desempenhadas pela autora e pelo servidor Rafael eram assemelhadas.



    Ocorre que, apesar da alegação do próprio servidor Rafael de que desempenhava as mesmas funções da parte autora, o fato de estes não trabalharem no mesmo turno faz com que tais afirmações não se revistam da necessária força probatória, por não decorrerem de conhecimento direto e pessoal do servidor.



    Ademais, a prova juntada aos autos não corrobora tais afirmações. Afinal, ainda que, de fato, existam tarefas comuns, o servidor paradigma desempenha atividades exclusivas e próprias da sua função, de acordo com sua própria descrição no requerimento de adicional de insalubridade administrativo, conforme infere-se da captura de tela abaixo (1.5 - pg. 17):



    (...)



    Isto sequer causa estranheza, uma vez que foram contratados para a funções distintas: enquanto a autora era assistente administrativa, o paradigma é assistente de consultório.



    Sendo assim, em que pese a parte autora tenha trabalhado em uma Unidade Básica de Saúde, esta não preenche os requisitos para a percepção do adicional pretendido, na medida em que não houve contato direto e efetivo com os pacientes, nem com objetos de seu uso, à exceção de esporádicas situações decorrentes da atividade burocrática, fato extraído diretamente da narrativa efetuada pelo perito, bem como das informações prestadas pela própria autora e pelas testemunhas.



    Portanto, a pretensão não merece acolhimento. Assim, não merece reforma a sentença proferida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente